Tribunal: TJBA
Processo: 8006968-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006968-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e outros Advogado(s): FABIA DE ARAUJO MACHADO, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, VICTOR PASSOS SANTOS APELADO: NILMA AZEVEDO DOURADO PAULO e outros Advogado(s):VICTOR PASSOS SANTOS, FABIA DE ARAUJO MACHADO, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a pretensão de resolução de contrato de previdência privada. A embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, ao não acolher as conclusões do laudo pericial e ao não se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados; e (ii) contradição interna que justifique a sua reforma. III. Razões de decidir 3. O órgão julgador não está obrigado a acatar a conclusão do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 4. O acórdão analisou a prova pericial, mas concluiu que as alterações do cenário macroeconômico são parte do risco da atividade empresarial da entidade de previdência, não podendo ser transferidas ao consumidor. 5. A ausência de menção explícita a determinados artigos de lei não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para sua conclusão, afastando, de forma lógica, os argumentos contrários. 6. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a que ocorre internamente no julgado, entre suas proposições, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a jurisprudência. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a valoração da prova pericial pelo órgão julgador não configura omissão, uma vez que o juiz não está adstrito ao laudo técnico, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de mérito ou para forçar o prequestionamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de vícios internos do julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 109/2001, art. 68; CDC, arts. 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006968-57.2021.8.05.0001, em que figura como embargante EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e como embargada NILMA AZEVEDO DOURADO PAULO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.